Tribunal: TJDFT
Processo: 0715021-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715021-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSINA SOARES DA SILVA SALES AGRAVADO: SÓ GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSINA SOARES DA SILVA SALES, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, em cumprimento de sentença proposto por SÓ GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Ante ofício ID n. 121542362, expeça-se ofício resposta informando que os 10% penhorados devem ter como base o salário líquido requerido (bruto, menos imposto de renda e previdência social). Tudo conforme decisão ID n. 113091952 que abaixo, por oportuno, será, em parte, reproduzida: “Assim, defiro em parte o pedido formulado pelo credor e determino a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido (bruto menos Imposto de Renda e Previdência Social) que a parte executada aufere junto ao seu órgão pagador, até que alcance o valor da dívida.” Na resposta, anexe ofício ID n. 121542362. Atribuo força de ofício a este despacho. I.” Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID Num. 35226427). Por meio do despacho ID Num. 35065866 foi oportunizada à parte manifestação sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento em face de despacho. A agravante não se manifestou, conforme certificado sob ID Num. 35621853. É o relatório. DECIDO. Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, pois ausente hipótese de cabimento do referido recurso contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado, que se limita a determinar o cumprimento de decisão anterior, no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não suficiente, insta acrescentar que a recorribilidade do pronunciamento judicial agravado também deve ser afastada, pois, a mera determinação de cumprimento de decisão anterior tem natureza de despacho, ato ordinatório contra o qual não cabe recurso algum (art. 1.001, CPC). Nesse sentido, já apreciou este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. REITERAÇÃO/RATIFICAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. IRRECORRIBILIDADE. MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA TURMA. 1. A simples reiteração/ratificação de decisão anterior, que estabeleceu os parâmetros para realização dos cálculos da dívida, não tem conteúdo decisório, mas de despacho de mero expediente, cuja irrecorribilidade decorre da expressa dicção do artigo 504 do Código de Processo Civil/1973. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1016943, 20160020028565AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/5/2017, publicado no DJE: 24/5/2017. Pág.: 498/508) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. 1. O ato judicial que se limita a manter decisão anterior não tem carga decisória apta a desafiar agravo de instrumento, porquanto constitui despacho de expediente, sem conteúdo decisório. 2. Nega-se seguimento a recurso de agravo de instrumento interposto contra despacho, conforme preceitua o art. 504 do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido.” (Acórdão 861636, 20150020047445AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/4/2015, publicado no DJE: 23/4/2015. Pág.: 508) Nesse contexto, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, pois manifestamente incabível. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 25 de maio de 2022 22:16:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora